Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-49.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Contrato, precedido de licitação, de fornecimento de oxigênio e ar medicinal. Notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega. Lista de controle apontando 186 fornecimentos. São objeto de cobrança apenas 34. Transferências feitas pelo Município sem indicação do débito, feita imputação de pagamento somente pelo valor de cada operação, remanescendo

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Contrato, precedido de licitação, de fornecimento de oxigênio e ar medicinal. Notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega. Lista de controle apontando 186 fornecimentos. São objeto de cobrança apenas 34. Transferências feitas pelo Município sem indicação do débito, feita imputação de pagamento somente pelo valor de cada operação, remanescendo saldo em aberto. Não infirmada a idoneidade dos documentos que comprovam entrega e recebimento, à exceção de duas notas, que são excluídas da condenação. Município que não comprovou pagamento. Acolhimento parcial da pretensão. Correção monetária pelo INPC, nos termos do contrato, e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, porque sem previsão no contrato, ambos a partir das datas de entrega, os juros em consonância com o artigo 397 do Código Civil. Ônus da sucumbência a cargo somente do Município, porque a autora decaiu de parte mínima do pedido, com as despesas do processo somente em termos de reembolso e honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, que são fixados em quinze por cento do valor da condenação. Recurso parcialmente provido.